Tribunal: TJSP
Processo: 2066849-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Altinópolis. Rede municipal de esgoto. Deficiência. Transtornos. Providências. Tutela de urgência. – As diversas manifestações da Prefeitura Municipal de Altinópolis a respeito do extravasamento de esgoto em frente ao imóvel da autora e as imagens fotográficas que instruem o feito evidenciam o desconforto suportado pelos moradores; no entanto, nada comprova que a pretendida

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Altinópolis. Rede municipal de esgoto. Deficiência. Transtornos. Providências. Tutela de urgência. – As diversas manifestações da Prefeitura Municipal de Altinópolis a respeito do extravasamento de esgoto em frente ao imóvel da autora e as imagens fotográficas que instruem o feito evidenciam o desconforto suportado pelos moradores; no entanto, nada comprova que a pretendida extensão da rede municipal de esgoto, obra dispendiosa e de alguma complexidade, seja a única providência capaz de solucionar os transtornos narrado nos autos. No mais, inexiste documento técnico sugerindo haver risco à incolumidade do imóvel e de seus ocupantes, a denotar ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300, 'caput' do CPC, o indeferimento da tutela de urgência nos moldes em que formulada era mesmo medida de rigor. – Tutela de urgência indeferida. Agravo do autor desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066849-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é agravante IVANI
ANTONIA DO NASCIMENTO, é agravado MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066849-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.875/20
Agravo no 2066849-22.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Ivani Antonio do Nascimento
Agdo: Prefeitura Municipal de Altinópolis
Origem: Altinópolis Proc. no 1000267-28.2020
Juiz: Aleksander Coronado Braido da Silva
ADMINISTRATIVO. Altinópolis. Rede municipal de esgoto.
Deficiência. Transtornos. Providências. Tutela de urgência. As
diversas manifestações da Prefeitura Municipal de Altinópolis a
respeito do extravasamento de esgoto em frente ao imóvel da
autora e as imagens fotográficas que instruem o feito evidenciam o
desconforto suportado pelos moradores; no entanto, nada
comprova que a pretendida extensão da rede municipal de esgoto,
obra dispendiosa e de alguma complexidade, seja a única
providência capaz de solucionar os transtornos narrado nos autos.
No mais, inexiste documento técnico sugerindo haver risco à
incolumidade do imóvel e de seus ocupantes, a denotar ausência
de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes
os requisitos exigidos pelo art. 300, 'caput' do CPC, o
indeferimento da tutela de urgência nos moldes em que formulada
era mesmo medida de rigor. Tutela de urgência indeferida.
Agravo do autor desprovido, com observação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
111, aqui fls. 121, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora para
que a administração estenda a rede municipal de esgoto de forma a contemplar
toda sua residência. A agravante alega que após passar a morar na Rua Carlos
Gomes, no 475, em Altinópolis, descobriu que a rede municipal de esgoto
termina na metade da residência; a rede percorre parte da casa e depois o esgoto
é escoado por baixo do alicerce, sem tubulação; o esgoto sai no bueiro existente
em frente à casa e numa válvula instalada na calçada; tem de lidar diariamente
com esgoto brotando na calçada; o odor é desagradável e as pias e vasos
sanitários frequentemente entopem; há risco de contaminação e abalo da
estrutura do imóvel; as intervenções da administração em 2016, 2018 e 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066849-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
foram insuficientes para solucionar o problema; a rede de esgoto deve ser
estendida até o final da rua, de modo a não mais terminar no meio de sua casa;
o acesso ao saneamento básico adequado é direito social e medida de proteção à
saúde; compete ao município a instalação e manutenção da rede de esgoto,
conforme art. 30, V e VII da CF e art. 6o, XXXVI, 'd' da Lei Orgânica do Município
de Altinópolis. Insiste na concessão da tutela de urgência.
É o relatório.
2.
Fatos. Em 24-2-2016 a autora IVANI ANTONIO DO
NASCIMENTO adquiriu conjuntamente com o convivente José Milton Barbosa o
imóvel situado na Rua Carlos Gomes, no 475, município de Altinópolis (fls.
11/14, aqui fls. 21/24). Afirma que a residência é a última da rua onde termina
o município (saída para Serrana); e que, após passar a residir no local, descobriu
que a rede municipal de esgoto termina na metade da casa, causando-lhe
diversos transtornos. Pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência
para que o município estenda a rede de esgoto até o final da rua, contemplando
toda sua residência.
3.
Tutela de urgência. As diversas manifestações da
Prefeitura Municipal de Altinópolis a respeito do extravasamento de esgoto em
frente ao imóvel da autora e as imagens fotográficas que instruem o feito
evidenciam o desconforto suportado pelos moradores do local (fls. 15/37, aqui
fls. 25/47); por outro lado, nada comprova que a pretendida extensão da rede
municipal de esgoto, obra dispendiosa e de alguma complexidade, seja a única
providência capaz de solucionar os transtornos narrados nos autos. Não fosse
apenas isso, inexiste documento técnico sugerindo haver risco à incolumidade
do imóvel e de seus ocupantes, a denotar ausência de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. É preciso ouvir a Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066849-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300,
'caput' do CPC, o indeferimento da tutela de urgência nos moldes em que
requerida era mesmo medida de rigor, com a observação de que o município
deverá adotar providências capazes de mitigar o incômodo causado à autora.
O voto é pelo desprovimento do agravo da autora,
com observação do último parágrafo. Faculto às partes oporem-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator